Tribunal: CARF
Processo: 15463.000375/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000375/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.605 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LUIZ ALFREDO GOETTEMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
pagas a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 14.000,00), Gustavo André de Deus C. Vianna (R$
5.400,00) e Ministério da Saúde (R$ 5.329,65).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-55.271 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 53 e segs.).
“1. Trata-se de Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) efetuado
com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), na qual foi apurado um Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, no valor de R$ 8.462,19, acrescido de multa de ofício e de juros de mora,
totalizando um crédito tributário de R$ 17.926,30.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento em foco, foi
glosado o valor de R$ 30.771,61, considerado indevidamente deduzido a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000375/2009-46
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000375/2009-46

Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, com a seguinte Complementação dos Fatos:
“Glosa das despesas médicas: \
1- a) Maria do Socorro T. Rossi; b)Gustavo André de Deus C. Vianna - por não se
revestirem das formalidades legais exigidas;
2- Ministério da Saúde: falta de indicação do nome do beneficiário;
3- a) GEAP; e b). Sul América - por falta de discriminação dos pagamentos dos
integrantes dos planos de saúde.”
3. Cientificado em 02/06/2009 (fls. 41), o contribuinte apresentou em 29/06/2009 a
impugnação de fls. 2, na qual requer o cancelamento do lançamento, por estar munido
de todos os documentos com suas devidas informações, e por não considerar indevidos
os valores deduzidos, conforme apresenta, em anexo, de forma detalhada, com todas as
informações devidas e revestida das formalidades legais exigidas, conforme descrição
dos fatos na referida notificação, como a seguir esclarecido:
1- a) Recibo da Dra. Maria do Socorro T. Rossi; b) Recibo do Dr. Gustavo André de
Deus e C. Viana;
2- Ministério da Saúde - discriminação e indicação do beneficiário;
3- a) GEAP – discriminação de um único integrante; b) Sul América - discriminação
dos pagamentos, e, trata-se, de um plano de previdência privada, não possuindo
qualquer outro integrante.
4. A Dicat/Derat/RJ informou, às fls. 52, sobre a tempestividade da impugnação
apresentada, encaminhando os autos para julgamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“6. Sobre as Deduções de Despesas Médicas, o art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o,
incisos I a III, da Lei 9.250/95, estabelece que, do imposto de renda devido podem ser
deduzidos com despesas médicas, os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, como também, os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
7. Cumpre ressaltar ainda que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, de forma que o recibo ou a Nota Fiscal referente ao serviço prestado deve
ter identificado, além do nome de quem pagou pelo serviço, o nome do beneficiário
(paciente) do serviço prestado. A lei determina que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, exigindo, para tanto, que o respectivo recibo ou Nota Fiscal contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.
8. Além disso, embora seja regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem
alega, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções do imposto devido, pois o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório,
de forma que o contribuinte interessado em pleitear uma dedução do imposto devido,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000375/2009-46

tem o dever de observar, e se for o caso exigir do emitente do recibo ou Nota Fiscal, o
cumprimento das exigências legais quando efetuar o pagamento do serviço prestado.
9. Por ocasião do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) que
determinou o lançamento em referência, segundo a fiscalização, o contribuinte não
apresentou os comprovantes das despesas médicas pleiteadas em sua (DAA) de acordo
com as exigências e formalidades legais, acima aludidas.
10. Examinando, nesta oportunidade, os documentos acostados aos autos pelo
impugnante, cabe tecer as seguintes considerações:
- Recibo da Dra. Maria do Socorro T. Rossi (cópia às fls. 11) - não identifica o(s)
beneficiário(s) do tratamento dentário realizado no ano de 2005, no valor total de R$
14.000,00;
- Recibo do Dr. Gustavo André de Deus C. Vianna (cópia às fls. 12) - não identifica
o(s) beneficiário(s) do tratamento dentário realizado no ano de 2006, no valor total de
R$ 5.400,00
- Declaração do Hospital da Lagoa (cópia às fls. 25) - discrimina, no ano de 2005,
em nome do contribuinte, dois tipos de descontos (GEAP - Plano de Saúde -
Mensalidade e GEAP - Plano de Saúde - Participação), como efetuados a GEAP-
Fundação de Seguridade Social – CNPJ 03.658.432/0021-26, no valor total de R$
5.818,27, de acordo com a Ficha Financeira do Ministério da Saúde – Unidade
Pagadora – Hospital da Lagoa (fls.26 e 27), valor esse que o contribuinte informou no
Quadro de Pagamentos da DAA como Beneficiário o Ministério da Saúde – CNPJ
00.394.544/0192-85, no código 09 (Hospital, Clínicas e Laboratórios) – além da falta de
indicação dos beneficiários, como verificado pelo lançamento, o valor descontado,
pleiteado como despesa médica paga ao Ministério da Saúde, não diz respeito a
pagamento efetuado a nenhum Hospital, Clínicas ou Laboratórios, pois que o Hospital
da Lagoa (Ministério da Saúde) é fonte pagadora de rendimentos tributáveis do
contribuinte, além do fato de que o interessado informou, em separado, em nome da
GEAP – Fundação de Seguridade Social – CNPJ 03.658.432/0021-26, no código 11
(plano de saúde), outra dedução de despesas médicas, no valor (R$ 5.553,34), a qual,
também, foi objeto de glosa. Além disso, o interessado tem ainda como fonte pagadora
de rendimentos tributáveis, a própria GEAP, de forma que o valor em foco pode
corresponder a outro tipo participação/contribuição descontada do contribuinte, não
sendo possível aferir o que foi, efetivamente, descontado, a título de plano de saúde da
GEAP.
- Comprovante de Pagamento emitido pela GEAP – Fundação de Seguridade
Social – CNPJ 03.658.432/0001-82 (cópia às de fls. 28) - informa o nome do
contribuinte como pessoa física participante de plano de saúde, e como valor pago, no
ano de 2005, de Contribuição- R$ 5.989,20, de Participação- R$ 0,00, e no Total Plano
Assistencial - R$ 5.989,20, mas, como dito acima, o contribuinte pleiteou dedução de
despesas médicas, no valor de R$ 5.553,34, com base no pagamento informado no
código 11 (plano de saúde), e no nome do beneficiário (fls.45), a GEAP- Fundação de
Seguridade Social – sendo com outro CNPJ (03.658.432/0021-26), portanto, o
comprovante de pagamento apresentado não se presta a comprovar a dedução pleiteada
pelo contribuinte;
- Comprovantes de Pagamentos efetuados em nome da GEAP- Fundação de
Seguridade Social – CNPJ 03.658.432/0021-26, no valor total pago, no ano de 2005,
de R$ 5.090,23 (cópias anexadas às fls. 29/39) - além de não ser possível identificar a
discriminação dos pagamentos dos integrantes do plano de saúde, como apurado pelo
lançamento, a exemplo do comprovante de fls. 31, observa-se que, no valor total pago,
estão incluídas outras receitas, não tendo como se identificar o valor da mensalidade
efetivamente paga a título de plano de saúde, para efeito de comprovar a dedução no
valor de R$ 5.553,34 pleiteada em nome da GEAP ;
- Informe de Rendimentos Financeiros da Sul América (cópia às fls. 19) - como
bem esclarece o impugnante, refere-se a um plano de previdência privada, pleiteado no
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000375/2009-46

Quadro de Pagamentos, no código 13, no valor de R$ 19.505,13, de forma que o mesmo
não foi objeto de dedução de despesas médicas, e nem está incluído no valor glosado
pelo presente lançamento.
11. Portanto, a falta de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados pagos
pelo interessado, impede que se verifique o cumprimento de um dos requisitos para que
o contribuinte tenha direito à dedução pleiteada, qual seja, de que a despesa por ele
desembolsada tenha sido efetuada com ele próprio e/ou com dependentes informados na
respectiva Declaração de Ajuste Anual (DAA), cabendo manter a glosa efetuada pelo
lançamento, no valor de R$ 30.772,04.
12. Diante do exposto, voto para considerar a impugnação improcedente,mantendo o
crédito tributário exigido relativo ao Imposto Suplementar no valor de R$ 8.462,19, a
ser acrescido da multa de ofício e juros de mora. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, fl. 65, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que a matéria ora em julgamento cinge-se às glosas das
deduções de despesas médicas com Maria do Socorro T. Rossi, no valor total de R$ 14.000,00,
Gustavo André de Deus C. Vianna, no valor total de R$ 5.400,00 e Ministério da Saúde, no
valor total de R$ 5.818,27, mantidas após o julgamento da impugnação na DRJ.
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por os recibos
“não se revestirem das formalidades legais exigidas” (Maria do Socorro e Gustavo André) e falta
de indicação dos beneficiários dos serviços (Ministério da Saúde). No caso dos profissionais
Maria do Socorro e Gustavo André, as glosas foram mantidas na DRJ por falta de indicação dos
beneficiários dos tratamentos nos recibos. A DRJ apontou ainda o fato de o Ministério da Saúde
ser fonte pagadora de rendimentos do contribuinte.

Maria do Socorro T. Rossi (R$ 14.000,00) e Gustavo André de Deus C.
Vianna (R$ 5.400,00)
Nesses casos, quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do
tratamento a mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de
forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art.
97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000375/2009-46

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Além disso, os documentos de fls. 72 e 73, trazidos em sede de Recurso
Voluntário, suprem a pendência.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
referentes a pagamentos feitos a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 14.000,00) e Gustavo André
de Deus C. Vianna (R$ 5.400,00).

Ministério da Saúde (R$ 5.818,27)
Nesse caso, da mesma forma, a declaração da GEAP, de fl. 69, resolve a
pendência, ao esclarecer ser o recorrente o beneficiário do plano.
Quanto ao fato de o contribuinte ter declarado os pagamentos como feitos aos
Ministério da Saúde, isso ficou esclarecido no recurso ao ser explicado que era feito o desconto
do valor em folha de pagamento pelo empregador (Ministério da Saúde) e posteriormente
repassado ao plano (GEAP).
O recorrente aponta em seu recurso que o valor efetivamente pago ao plano (R$
5.329,65) é menor que o que foi declarado e deduzido.
Entendo então que deve ser parcialmente restabelecida a dedução de despesas
médicas referentes a pagamentos feitos ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 5.329,65.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas pagas a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 14.000,00), Gustavo André de Deus C.
Vianna (R$ 5.400,00) e Ministério da Saúde (R$ 5.329,65).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000375/2009-46

Fl. 94
DF CARF MF
Original